Tribunal: TJDFT
Processo: 0742276-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742276-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DA AVENIDA ARAUCARIAS LOTES 4400 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução – Taxa Condominial – Natureza Extraconcursal – Ordem de Constrição – Juízo Falimentar – Probabilidade do Direito - Ausente – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão por meio da qual foi reconhecida a natureza extraconcursal dos créditos cobrados pela agravada, além de afastar o excesso na execução. Nesses termos, foi rejeitada a impugnação ao Cumprimento de Sentença, para homologar os cálculos e oficiar o Juízo Falimentar para reservar os créditos referentes à execução ou determinar a penhora dos bens do executado. Segundo a decisão recorrida, o Superior Tribunal de Justiça fixou, por ocasião do julgamento da Tese 1.051, que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.) Nesse sentido, a dívida ora em execução deve ser considerada no quadro de novação das obrigações da empresa, porquanto originada em momento anterior à abertura da recuperação. Como consequência, não devem incidir sobre os créditos a correção monetária e a multa prevista pelo artigo 523 do Código de Processo Civil. Diante da probabilidade do direito e do risco de constrição indevida do seu patrimônio, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Razão não lhe assiste. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De início, entendo ausente a probabilidade do direito. Mesmo após a abertura da recuperação judicial, subsistem créditos a serem quitados que serão considerados como extraconcursais. Vale dizer, existem dívidas anteriores ao pedido de recuperação que fugirão às regras decorrentes da novação das obrigações. Para tais casos, a tese fixada por ocasião do julgamento da Tese 1.051 do Superior Tribunal de Justiça não surte efeitos. Além daqueles listados no artigo 84 da Lei 11.101/05, a jurisprudência desta Corte tem firme entendimento em classificar como extraconcursais as taxas condominiais. Isso porque estas taxas têm natureza propter rem. Ou seja, são devidas em razão do domínio sobre o bem, independentemente de quem exerça a propriedade ou a posse sobre a coisa. Por tratar-se de dívida referente ao bem, sua natureza será extraconcursal, independentemente do momento do fato gerador. Por essa razão, não vislumbro a probabilidade de direito quanto à alegação de que a decisão afrontou o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da tese 1.051. No mesmo sentido, já se manifestou esta Corte, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. As dívidas condominiais são de natureza propter rem e, ainda que anteriores ao pedido de quebra, enquadram-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo. Cuida-se de crédito extraconcursal que não está sujeito à habilitação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 2. Os créditos condominiais inadimplidos pela agravante possuem natureza propter rem, por estarem vinculados ao imóvel. Estas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, independente da data em que tenham sido gerados, não se sujeitando à habilitação no quadro geral de credores, tampouco acarretam a suspensão da execução. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1429588, 07068526120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022.) Tampouco vislumbro a probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de usurpação da competência do juízo universal da falência para determinar a constrição sobre o patrimônio da devedora. Diante da cobrança de crédito extraconcursal, é possível que a liquidação da quantia total da dívida seja feita perante outro juízo para que, a fim, seja comunicado o juízo falimentar, a fim de determinar a penhora dos bens. Nesse cenário, serão respeitados os Princípios e obrigações necessários ao soerguimento da empresa. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1051 STJ. TAXAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. 1. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. "Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação." (AgInt no CC n. 178.571/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.) 3. Deve ser preservada a competência do juízo universal para determinação de atos de constrição, como a penhora de imóvel da recuperanda, ainda que a dívida seja caracterizada como crédito extraconcursal. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1611495, 07204785020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022.) Considerando que a Decisão recorrida rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença e oficiou o Juízo Falimentar para reservar os créditos referentes à execução ou determinar a penhora dos bens do executado, não vislumbro erro a ser corrigido. Importa notar, também, não existe a urgência necessária para fins da concessão da liminar, pois não há qualquer risco patrimonial iminente, considerando que a Decisão apenas determinou a expedição de ofício. Eventual constrição para a quitação da dívida ainda não foi ordenada. Ausentes os requisitos previstos pelo artigo 995 do Código de Processo Civil, não há fundamento para a concessão do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator